Tribunal: TJES
Processo: 5026708-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026708-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA LOUREIRO DE ABREU
RECORRIDO: JADLOG LOGISTICA S.A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO DE PRODUTO (URSOS DE PELÚCIA). VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL (OLX PAY). DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELO VALOR REAL DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR LIMITADA AO VALOR DECLARADO PELO REMETENTE NO ATO DA POSTAGEM (ART. 750, CC). VALOR DECLARADO JÁ RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do extravio de mercadoria transportada pela Ré.
2. A Autora sustenta que o valor da venda era de R$400,00, mas a Ré limitou a responsabilidade ao valor de R$40,00, que constava na etiqueta de postagem como valor declarado.
3. O valor de R$40,00 já foi estornado à Autora via carteira virtual da plataforma OLX Pay antes do ajuizamento da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a transportadora pode ser compelida a indenizar o valor real da mercadoria em caso de extravio, mesmo quando o remetente declarou valor inferior no ato da contratação, e se o extravio de objeto de venda configura dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. Dano Material e Limitação de Responsabilidade: Nos termos do Art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor da mercadoria declarado pelo expedidor. Ao optar por declarar o valor de R$40,00 no sistema OLX Pay para fins de transporte, a Autora estabeleceu o teto da responsabilidade civil da transportadora para o caso de sinistro.
6. A existência de negociação paralela ou valor de mercado superior não vincula a transportadora que não teve ciência desses montantes no momento da aceitação do encargo. Tendo havido o estorno administrativo do valor declarado, não subsiste saldo de dano material a ser reparado.
7. Dano Moral: O extravio de mercadoria, embora configure falha na prestação do serviço, caracteriza-se como mero inadimplemento contratual.
8. Não houve demonstração de circunstância excepcional que tenha atingido a dignidade ou a honra da Autora. O aborrecimento decorrente de venda frustrada e a necessidade de solução administrativa — que ocorreu de forma célere — não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos.

IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo a sentença integralmente.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do transportador por extravio de mercadoria é limitada ao valor expressamente declarado pelo remetente no ato da postagem, nos termos do art. 750 do Código Civil, não cabendo complementação indenizatória baseada em valor de venda não informado. O mero extravio de encomenda, sem prova de lesão a direito da personalidade, não gera dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, Art. 750; Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026708-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
SARA LOUREIRO DE ABREU

RECORRIDA:
JADLOG LOGISTICA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXTRAVIO DE PRODUTO (URSOS DE PELÚCIA). VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL (OLX PAY). DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELO VALOR REAL DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR LIMITADA AO VALOR DECLARADO PELO REMETENTE NO ATO DA POSTAGEM (ART. 750, CC). VALOR DECLARADO JÁ RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do extravio de mercadoria transportada pela Ré.
2. A Autora sustenta que o valor da venda era de R$400,00, mas a Ré limitou a responsabilidade ao valor de R$40,00, que constava na etiqueta de postagem como valor declarado.
3. O valor de R$40,00 já foi estornado à Autora via carteira virtual da plataforma OLX Pay antes do ajuizamento da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a transportadora pode ser compelida a indenizar o valor real da mercadoria em caso de extravio, mesmo quando o remetente declarou valor inferior no ato da contratação, e se o extravio de objeto de venda configura dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR
5. Dano Material e Limitação de Responsabilidade: Nos termos do Art. 750 do Código Civil, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor da mercadoria declarado pelo expedidor. Ao optar por declarar o valor de R$40,00 no sistema OLX Pay para fins de transporte, a Autora estabeleceu o teto da responsabilidade civil da transportadora para o caso de sinistro.
6. A existência de negociação paralela ou valor de mercado superior não vincula a transportadora que não teve ciência desses montantes no momento da aceitação do encargo. Tendo havido o estorno administrativo do valor declarado, não subsiste saldo de dano material a ser reparado.
7. Dano Moral: O extravio de mercadoria, embora configure falha na prestação do serviço, caracteriza-se como mero inadimplemento contratual.
8. Não houve demonstração de circunstância excepcional que tenha atingido a dignidade ou a honra da Autora. O aborrecimento decorrente de venda frustrada e a necessidade de solução administrativa — que ocorreu de forma célere — não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos.

IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo a sentença integralmente.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do transportador por extravio de mercadoria é limitada ao valor expressamente declarado pelo remetente no ato da postagem, nos termos do art. 750 do Código Civil, não cabendo complementação indenizatória baseada em valor de venda não informado. O mero extravio de encomenda, sem prova de lesão a direito da personalidade, não gera dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CC, Art. 750; Lei nº 9.099/95, Art. 46 e Art. 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
SARA LOUREIRO DE ABREU
em face de
JADLOG LOGÍSTICA LTDA
. Relata a parte autora que vendeu ursos de pelúcia pelo valor de R$400,00 por meio da plataforma OLX, sendo a requerida responsável pelo transporte. Afirma que a mercadoria foi extraviada, resultando no cancelamento da venda e na perda do lucro esperado. Pugna pela condenação da ré ao ressarcimento de R$400,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

A sentença de primeiro grau (ID 16134874) julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16134875), sustentando que a limitação da indenização ao valor declarado é abusiva e viola o CDC. Defende que o ocorrido ultrapassa o mero aborrecimento, pois a venda é sua principal fonte de renda e a desídia da transportadora causou perda de tempo útil.

Contrarrazões apresentadas (ID 16134878).

É o relatório

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de majoração da indenização por danos materiais (extensão do dano) e na configuração de danos morais pelo extravio de mercadoria.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente declarou, no ato da postagem via OLX Pay, o valor de R$40,00, conforme demonstra o conhecimento de transporte (ID 16134851).

O artigo 750 do Código Civil é claro ao dispor que a responsabilidade do transportador limita-se ao valor declarado pelo expedidor. Ao optar por declarar um valor significativamente inferior ao preço da venda (R$40,00 em vez de R$400,00), a remetente assume o risco de, em caso de sinistro, ser reembolsada apenas pelo montante informado no contrato de transporte. Não pode a transportadora ser responsabilizada por valores alheios ao que foi formalmente pactuado e que não compuseram a base de cálculo do frete e do seguro.

Quanto aos danos morais, embora o extravio configure falha na prestação do serviço, tal fato, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial. No caso concreto, o inadimplemento contratual não resultou em ofensa aos direitos da personalidade ou à dignidade da recorrente.

Ademais, observa-se que a recorrida agiu com diligência administrativa, realizando o estorno do valor declarado em 02/09/2024, logo após a constatação do extravio. Assim, o episódio não transbordou os limites dos aborrecimentos cotidianos inerentes às relações comerciais.

Desta forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)